Tribunal: TJPA
Processo: 0843073-55.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843073-55.2024.8.14.0301

APELANTE: A. C. S. T., CANTIDIO JOAO SILVA DA TRINDADE JUNIOR, CARLA PATRICIA SANTOS DOS SANTOS

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0843073-55.2024.8.14.0301

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: A. C. S. T. REPRESENTADO POR CANTIDIO JOAO SILVA DA TRINDADE JUNIOR E CARLA PATRICIA SANTOS DOS SANTOS.

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA: Direito do consumidor e processual civil. Agravo interno em apelação. Plano de saúde. Danos morais. Decisão monocrática reformadora da sentença. Reiteração de argumentos. Ausência de impugnação específica. Rediscussão do mérito. Manutenção do decisum. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora para condenar a operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, mantendo os demais termos da sentença e fixando honorários recursais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática deve ser reformada diante da alegação de inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável, bem como da suposta caracterização de mero dissabor.

III. Razões de decidir

O agravo interno devolve ao órgão colegiado a matéria decidida monocraticamente, incumbindo ao agravante demonstrar, de forma específica, o desacerto dos fundamentos do decisum recorrido.

As razões recursais limitam-se à mera reiteração de argumentos já analisados e afastados, sem apresentação de fatos novos ou fundamentos jurídicos aptos a infirmar a decisão agravada.

A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada na falha na prestação do serviço e no entendimento consolidado acerca da responsabilidade das operadoras de planos de saúde em hipóteses análogas.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que inviabiliza a reforma pretendida.

O valor arbitrado a título de danos morais mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“O agravo interno que se limita à reiteração de argumentos já apreciados, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, não autoriza a sua reforma. Configurada a falha na prestação do serviço por operadora de plano de saúde, é devida a indenização por danos morais, em valor fixado segundo os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de Agravo Interno interposto por UNIMED BELÉM contra a decisão monocrática que conheceu dos recursos de apelação interpostos e deu provimento ao apelo da parte autora, reformando parcialmente a sentença para condenar a operadora de saúde ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, mantendo os demais termos da sentença e fixando honorários recursais em 20%.

Em suas razões recursais (Id 30513901), a agravante reitera os argumentos expendidos anteriormente, sustentando, em síntese, a inexistência de ato ilícito alegando que não houve conduta indevida que justificasse a condenação, bem como, aduz a ausência de dano moral sobre o argumento de que os fatos narrados não ultrapassam o mero dissabor, não havendo prova de abalo psicológico ou ofensa à dignidade da parte autora.

Requer o conhecimento e provimento do agravo interno para que a decisão monocrática seja retratada ou, caso mantida, submetida ao julgamento do colegiado para afastar a condenação em danos morais.

O Agravado foi devidamente intimado, porém, não apresentou contrarrazões.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO, RELATORA:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade, identificando que o recurso é tempestivo, adequado, preparado e preenche os pressupostos processuais de admissibilidade.

Consigno inicialmente que o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, devolve ao órgão colegiado a matéria decidida monocraticamente, cabendo ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto dos fundamentos do julgado unipessoal.

Compulsando os autos, tenho que o agravante não possui razão em seu apelo recursal.

Analisando a decisão combatida e os argumentos do recurso em voga, verifico que o agravante limita-se a uma tática argumentativa que merece ser rechaçada: a tentativa de rediscussão do mérito, sem apresentar qualquer fato ou fundamento novo.

Ao analisar as razões do presente agravo, verifica-se que a recorrente não trouxe qualquer elemento novo ou fundamento jurídico capaz de infirmar as conclusões lançadas na decisão monocrática combatida. O que se observa é o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

A decisão agravada foi clara ao fundamentar a condenação em danos morais, baseando-se na falha na prestação do serviço e no entendimento consolidado quanto à responsabilidade das operadoras de saúde em casos análogos. O agravo interno, por sua natureza, exige que o recorrente demonstre o desacerto da decisão através de fundamentação específica que ataque os pontos decididos, o que não ocorreu satisfatoriamente neste caso, limitando-se a agravante a reproduzir teses já analisadas e afastadas.

Desta forma, quando as razões do agravo não apresentam fundamentos novos, mas apenas a reiteração de argumentos já apreciados, a manutenção do decisum monocrático é medida que se impõe por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o mero inconformismo, sem a apresentação de fatos novos ou argumentos jurídicos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, não autoriza a reforma do julgado.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO. DESPROVIMENTO
. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação interposta pela parte ré em "ação indenizatória por dano material c/c cobrança". II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em saber se a decisão monocrática impugnada: (i) deve ser anulada por error in procedendo, consistente em infração ao art. 932 do CPC; (ii) deve ser reformada por error in judicando. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A anulação da decisão monocrática impugnada por inobservância ao art. 932 do CPC é descabida, no caso concreto, diante da falta de demonstração de prejuízo, ausente a perspectiva de que o resultado do julgamento seria diverso caso realizado por meio de acórdão do órgão colegiado. 4 . Eventual irregularidade da decisão monocrática por inobservância ao art. 932 do CPC, ademais, fica superada com a análise do agravo interno pelo órgão colegiado competente, conforme orientação jurisprudencial do STJ. 5. A decisão monocrática impugnada deve ser mantida, considerando que os fundamentos fáticos e jurídicos que a embasaram estão adequados às circunstâncias do caso e que não foram suficientemente refutados pelos argumentos apresentados no agravo interno . IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 932; CPC, art. 1.021, § 1º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n . 1.777.961/MA, Rel. Min . Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02/08/2019; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.858 .331/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 31/08/2020; TJSC, AI n . 5012879-71.2024.8.24 .0000, Rel. Des. Fernanda Sell de Souto Goulart, Oitava Câmara de Direito Civil, j. 11/06/2024 . (TJSC, Apelação n. 5013394-86.2024.8 .24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Oitava Câmara de Direito Civil, j. 30-09-2025). (TJ-SC - Apelação: 50133948620248240039, Relator.: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/09/2025, Oitava Câmara de Direito Civil) (TJ-MA - Apelação Cível: 00336506520128100001 SãO LUíS, Relator.: MARCELO CARVALHO SILVA, Data de Julgamento: 31/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado)(grifei)

Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmulas 7/STJ). 3. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). 4
. "Para afastar o fundamento, da decisão agravada, de incidência do óbice da Súmula 7/STJ não basta apenas deduzir alegação genérica de presença dos requisitos de admissibilidade, ou de inaplicabilidade do referido óbice ou, ainda, que a tese defensiva não demanda reexame de provas. Para tanto o recorrente deve desenvolver argumentação que demonstre como seria possível modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem nova análise do conjunto fático-probatório, deixando claro que os fatos foram devidamente consignados no acórdão objurgado, ônus do qual, contudo, não se desobrigou
" (AgInt no AREsp 1970371/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2289491 PE 2023/0031547-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023) (grifei)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE RÉ POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1.
Agravo interno tirado pela parte requerida contra decisão monocrática que não conheceu de seu recurso de apelação. A agravante alega a inexistência de ofensa ao princípio da dialeticidade, pedindo apreciação do mérito de sua apelação. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material na decisão que não conheceu do recurso de apelação da parte ré. III . Razões de Decidir 3. Não há erro material na decisão quanto à ocorrência de ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso traz alegações genéricas que não se voltam contra os fundamentos que embasam a sentença. 4. Os requisitos do art . 1010 do CPC não foram preenchidos. IV. Dispositivo e Tese 5. Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: 1. Inexistência de erro material ou vício na decisão monocrática que não conheceu da apelação. Requisitos do art. 1010, II e III, do CPC, não preenchidos. Agravo Interno desprovido. Decisão mantida. (TJ-SP - Agravo Interno Cível: 11305920920238260100 São Paulo, Relator.: Claudia Carneiro Calbucci Renaux, Data de Julgamento: 12/11/2025, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2025) (grifei)

Ementa: PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 0302534-56.2012.8 .05.0146.1. AgIntCiv Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível ESPÓLIO: BANCO DO BRASIL SA Advogado (s): RAFAEL SGANZERLA DURAND, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO ESPÓLIO: ROMULO DA CRUZ MARTINS Advogado (s):RONIVON ANDRADE DANTAS ACORDÃO RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO, COM FULCRO NO ART. 932, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA
.
I - Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão que não conheceu do recurso de apelação, em razão da ausência de dialeticidade recursal; II - Em obediência ao princípio da dialeticidade, deve o recorrente demonstrar o desacerto da decisão combatida, não se afigurando suficiente a impugnação genérica ao decisum recorrido; III - Da análise do dispositivo da sentença, infere-se que o único pleito do autor julgado procedente foi o de exclusão da cobrança da comissão de permanência, ante a ausência de previsão contratual do aludido encargo;
IV - O banco apelante, em sua peça recursal, malgrado tenha requerido a reforma da sentença, não teceu qualquer argumentação acerca da comissão de permanência, limitando-se alegar, genericamente, a ausência de abusividade das cláusulas contratuais; V - Indubitável, pois, a ausência de impugnação específica em relação aos fundamentos adotados na decisão combatida, em flagrante desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal; VI – Agravo interno conhecido e não provido.
A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo Interno de n.º 0302534-56.2012 .8.05.0146.1 .AgIntCiv, em que figura como agravante BANCO DO BRASIL S/A, e como agravado ROMULO DA CRUZ MARTINS. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. (TJ-BA - AGV: 03025345620128050146, Relator.: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2023) (grifei).

Dessa forma, as razões ventiladas pela Agravante não passam de mera irresignação com o resultado do julgamento, não sendo apresentado qualquer elemento capaz de modificar a conclusão de que a condenação em danos morais, bem como, o valor fixado (R$ 5.000,00), mostram-se proporcionais e adequados ao caso.

Assim, a Decisão Monocrática deve ser mantida, pois está em perfeita harmonia com o entendimento dos tribunais pátrios e com a legislação processual vigente (Art. 1.021, § 1º, do CPC).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, MANTENHO OS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA e voto pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso interposto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Intimem-se.

Preclusa a presente decisão, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos à origem.

É o voto.

Belém (Pa), data registrada no sistema.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2026